Tribunal: TJMT
Processo: 0000460-81.2008.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000460-81.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARILENE CASAGRANDE - CPF: 418.941.620-72 (APELANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), ANGELO CASAGRANDE - CPF: 280.288.990-72 (APELANTE), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), CARLO CESAR MUNGO - CPF: 692.140.009-30 (APELADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), ANGELO CASAGRANDE - CPF: 280.288.990-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – PERFURAÇÃO INTESTINAL APÓS CIRURGIA DE HISTERECTOMIA – COMPROVAÇÃO DA MÁ CONDUTA DO PROFISSIONAL POR MEIO DE PROVA PERICIAL – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado nos autos que o médico Apelado foi responsável pela perfuração do intestino da paciente durante cirurgia de histerectomia, com consequente vazamento de líquido do intestino para dentro da cavidade abdominal e sérios danos a sua saúde, de rigor a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais pleiteados na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000460-81.2008.8.11.0015

APELANTE:
ESPÓLIO DE

MARILENE CASAGRANDE

APELADO:

CARLO CESAR MUNGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESPÓLIO DE MARILENE CASAGRANDE contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização Civil
ajuizada em face de CARLO CESAR MUNGO (proc. n. 0000460-81.2008.8.11.0015), julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

Em suas razões, aduz que “
A cirurgia de histerectomia foi realizada dentro dos padrões, ou seja, o apelado extraiu o útero da falecida, não se discutindo neste feito a extração do útero em si, mas, sim, o ocorrido na finalização da cirurgia
”, considerando que “
Foi exatamente no momento de fazer as suturas que ocorreu a lesão puntiforme na transição jejuno/ileal (intestino), que desaguou nas complicações mencionadas e por fim com o agravamento de seu quadro de saúde, e por fim o óbito
”.

Afirma que “
A imprudência no caso versando se mostra patente quando o apelado é omisso pela total ausência de cautela na realização do procedimento cirúrgico, que sequer advertiu a sua paciente de possíveis complicações em razão dela ser portadoras de determinadas comorbidades
”, ao passo que “
A negligência também resta evidenciada quando o apelado, cônscio das comorbidades da sua paciente, realiza o procedimento cirúrgico como se estivesse operando uma pessoa qualquer, esquecendo das regras insertas no Código de Ética Médica
”.

Assevera também que o Recorrido “
ao promover a sutura do local de onde extraiu o útero da paciente, foi imperito, pois no manuseio da agulha catgut, acabou por fazer diversas microperfurações no intestino delgado, não tendo a cautela de aferir o ato e o local da sua intervenção, cujo resultado foi o vazamento de líquido do intestino para dentro da cavidade abdominal que restou fechada pelo apelado
”.

Cita que “
não há falar que o apelado é competente para o mister, posto que se não o fosse certamente não estaria laborando na profissão, mas, sim, reitere-se, na sua negligência, imprudência e imperícia no ato que praticou na sua paciente
”, cujo resultado “
foi a lesão do intestino delgado, que comprometeu toda a parte interna do abdômen da paciente
”.

Defende que “
resta evidente que ao julgar o feito, o ilustre prolator da r. sentença, direcionou sua análise especificamente na forma como se dera a cirurgia, se adotou ou não os procedimentos apropriados na operação, e ao conceito que o apelado tem no meio profissional, deixando de considerar os fatos pré-operatórios, a lesão ocorrida no intestino delgado, e porque tal ocorreu, bem assim o fato do apelado saber previamente das comorbidades que a sua paciente era portadora
”, de forma que “
A r. sentença trilhou o caminho da improcedência da ação face a análise equivocada do juízo prolator, o qual desprezou por completo, as questões relevantes que envolveram o procedimento cirúrgico para a realização da cirurgia de histerectomia
”.

Conclui que “
diante da lesão causada durante a realização da cirurgia de histerectomia feita pelo apelado, este laborou de forma negligente, imprudente e imperito, posto que se assim não fosse, não teria a apelante passado por diversos procedimentos posteriores
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.

272525942).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta pelo ESPÓLIO DE MARILENE CASAGRANDE contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização Civil
ajuizada em face de CARLO CESAR MUNGO (proc. n. 0000460-81.2008.8.11.0015), julgou improcedente o pedido.

Ressai da narrativa inicial que, em 2005, a Autora Marilene Casagrande começou a sofrer hemorragia interna, tendo sido orientada pelo Réu a se submeter a uma cirurgia denominada de histerectomia (retirada do útero), como de fato realizada.

Na ocasião, após autorização médica, decidiu se submeter também à cirurgia de dermolipectomia com lipoaspiração de abdômen com cirúrgia plástico (dr. Assad Naim), a ser executada na sequência da histerectomia.

As cirurgias foram realizadas no dia 18/04/2005 contudo, após a conclusão dos procedimentos, seu estado de saúde piorou e, em 22/04/2005, foi submetida à cirurgia de urgência para estabilização do quadro clínico, onde seu abdômen foi reaberto para realização de limpeza interna diante da constatação de necrose em decorrência de perfuração do intestino delgado e vazamento de seu líquido para a cavidade abdominal, comprometendo todo o local.

Nesses termos pugnou pela indenização por danos morais e materiais contra o Requerido, apontado como o responsável pela perfuração de seu intestino.

Após a devida instrução processual, os pedidos formulados foram julgados improcedentes pelo Juízo
a quo
ao fundamento de ausência de comprovação da falha na prestação do serviço médico, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem.

Como indicado na sentença:

“
Da análise dos autos
,
tem-se como incontroverso que em 18/04/2005, a requerente Marilene Casagrande se submeteu a cirurgia de histerectomia, realizada pelo Dr. Carlo César Mungo (Id. 72399598 - Pág. 3-4 [f.33/33v]), assim como realizou, na sequência, dermolipectomia com lipoaspiração de abdômen, por outro médico, sendo que em relação às cirurgias plásticas não há discussão nos autos.

Outrossim, restou evidenciado que a requerente apresentou intercorrência pós-operatória e, posteriormente, diagnosticada com tromboembolismo pulmonar, foi transferida para leito de UTI de hospital em outra urbe, e submetida, em 22/04/2005, a cirurgia de laparotomia com enterorrafia de lesão puntiforme na transição jejuno-ileal, debridamento de fasciíte necrotizante de parede abdominal e colocação de tela de marlex sobre musculatura abdominal (Id. 72399614 - Pág. 39 [f. 227]).

Inconteste, ainda, que houve a lesão do intestino delgado, que evoluiu para um quadro de peritonite inflamatória/séptica, infecção da parede abdominal com evolução para fasciíte necrotizante, septicemia e choque séptico e que seu quadro clínico foi agravado pela concomitância de patologias associadas, como o diabetes mellitus (Id. 72399638 - Pág. 29 [f. 426])
”.

Como se vê, ausente qualquer discussão nos autos acerca da realização da cirurgia de histerectomia e das cirurgias plásticas executadas na sequência daquela, tampouco sobre a

lesão do intestino delgado e suas complicações, a controvérsia reside na existência de erro médico ou não na primeira intervenção cirúrgica, notadamente por se tratar de obrigação de meio, a exigir a demonstração de atuação negligente, imprudente ou imperita do profissional médico para sua responsabilização.

É certo que há plausibilidade nas alegações do Espólio Apelante, no sentido de que a perfuração no intestino, e consequente vazamento do líquido interior, ocorreu quando da realização da cirurgia histerectomia, visto tratar-se de cenário perfeitamente possível.

Lado outro, não se olvida que, em casos da espécie, em que se discute o tratamento médico prestado, matéria que exige prova técnica especializada, a prova pericial ganha relevância.

Nessa esteira, em que pese o entendimento adotado pelo julgador singular, o laudo pericial comprova a responsabilidade do Apelado pelos danos causados.

Com efeito, o laudo pericial indica que na descrição cirúrgica foi relatada lesão puntiforme na transição jejuno/ileal da paciente, compatível com ferimento causado por agulha, utilizada na histerectomia:

“
3 - Ainda com base na descrição cirúrgica a que se refere a questão de número 2, o Sr. Perito pode informar se foi encontrada alguma lesão. Em caso afirmativo qual (is) a (s) característica (s) e localização dessa lesão?

R: Na descrição cirúrgica, há relato de lesão puntiforme na transição jejuno/ileal
.

(...)

6 - Pode o Sr. Perito informar se para a realização da histerectomia por via abdominal o médico faz uso desse instrumental e materiais?

R: Utiliza-se a agulha, que é um instrumento perfurante
.

(...)

19. De acordo como exposto no Livro MEDICINA LEGAL do autor Genival Veloso de França, bibliografia esta que está anexa ao processo, os meios mecânicos causadores de danos produzem no tecido as respectivas feridas com por exemplos: instrumentos cortante = feridas cortantes; instrumentos perfurantes = feridas perfurantes (sinônimo de puntiformes). Portanto quando temos uma ferida perfurante ou puntiforme, temos que ter um instrumento perfurante?

R: Por definição, sim. "São instrumentos perfurantes aqueles que transferem sua energia cinética por meio de uma ponta, pressionando e afastando os elementos dos tecidos. São formados por uma ponta continuada por uma haste cilíndrica. Conforme o diâmetro dessa haste são considerados de calibre pequeno, como os alfinetes, agulhas e espinhos; ou de calibre médio, como o furador de gelo e a sovela"-Medicina Legal - Texto e Atlas - Hercules, H.C.

Outrossim, tal lesão por agulha é compatível com os danos causados à paciente, como já havia sido indicado nas “Considerações Gerais” do laudo:

“
Ferida puntiforme por agulha não é passível de provocar extravasamento de liquido entérico em quantidade significativa para a cavidade abdominal,
exceção nos casos de lesão de alça intestinal incluída na sutura durante o fechamento da parede abdominal
”. (destaquei)

É bem verdade que o laudo aponta que a cânula de lipoaspiração pode, também, ser enquadrada como instrumento perfurante. No entanto, para tanto, deve ter diâmetro bem reduzido e não possuir ponta romba, não existindo informações nos autos de que cânulas com estas características específicas tenham sido utilizadas na lipoaspiração.

Aliás, após as respostas aos quesitos complementares apresentados pelas partes, o perito, em suas “Considerações Finais”, retificou que:

“- no item 5 - lesão puntiforme é por definição causada por instrumento perfurante e no caso da paciente é representada pela agulha. A cânula de lipoaspiração produz lesão perfuro-contundente.

- no item 32 - a cânula de lipoaspiração tem ponta romba e não perfuro-cortante.

- Cumpre ainda esclarecer que na pergunta formulada no quesito primitivo 20 do requerido, cumpre retificar que a cânula de lipoaspiração tem ponta romba e portanto não se enquadra como instrumento perfurante
” (Id. 272525429, p. 24).

Para além disso, além do próprio laudo pericial, consta dos autos o laudo médico acostado no Id. 272525420, p. 39, elaborado pelo cirurgião responsável pela cirurgia de emergência realizada em 22/04/2005 para estabilização do quadro clínico da paciente, Dr. Alencar Farina, onde é indicado que a necrose da parede abdominal foi causada por perfuração do intestino durante a
histerectomia.

Como se vê, os elementos dos autos autorizam concluir que a perfuração do intestino delgado da paciente, com o consequente vazamento de líquido do intestino para dentro da cavidade abdominal, foi decorrente da cirurgia de histerectomia.

Anota-se que a prova testemunhal produzida nos autos, e considera pelo julgador singular para a improcedência dos pedidos, no sentido de que foram adotados os procedimentos apropriados para a cirurgia, não tem o condão de elidir a responsabilidade do médico, visto que não se está discutindo os procedimentos para a extração do útero, mas sim o ocorrido em sua finalização, no momento de fazer as suturas.

Logo, demonstrados os elementos necessários para a responsabilização do Apelado, de rigor a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais pleiteados na petição inicial.

Nesse sentido colaciono aresto deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO SUBJETIVA – APENDICITE AGUDA – ALTA MÉDICA INDEVIDA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM OUTRO ESTABELECIMENTO NO DIA POSTERIOR – COMPROVAÇÃO DA MÁ CONDUTA DO PROFISSIONAL POR MEIO DE PROVA PERICIAL
– DANO MORAL E MATERIAL
– CONFIGURAÇÃO
– DEVER DE INDENIZAR
– ARBITRAMENTO
– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Segundo entendimento do STJ e em consonância com o art. 14, §4o, do CDC, a responsabilidade do profissional liberal da área de medicina estética é subjetiva e depende de comprovação de culpa para que haja responsabilização por erro. In casu, restou comprovado por meio de prova pericial que o paciente foi vítima de má conduta médica. Não havendo dúvidas acerca da negligência do médico e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente, não há como negar o abalo moral sofrido. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório. (N.U 0009233-93.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

No que se refere aos danos materiais, estes se encontram consubstanciados nos recibos e comprovantes de despesas juntados com a exordial, no importe de R$ 53.212,13 (cinquenta e três mil e duzentos e doze reais e treze centavos). Por tratar-se de responsabilidade contratual, os juros de mora, pela taxa Selic, deduzido o IPCA, incidem a partir da citação e a correção monetária, pelo IPCA, a partir de cada desembolso.

Não há falar, contudo, em indenização adicional de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para fins de realização de procedimentos cirúrgicos ao longo do tempo para a paciente tentar recompor seu abdômen, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a sentença que sujeita a procedência ou improcedência do pedido a acontecimento futuro e incerto é nula (AgRg no AREsp n. 131.343/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 3/3/2016).

Por sua vez, acerca
do
quantum
indenizatório dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse cenário, atento às circunstâncias do caso em tela, tenho que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) se mostra adequado e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobre o qual incidirão juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de R$ 53.212,13 (cinquenta e três mil duzentos e doze reais e treze centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de mora, pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação e a correção monetária, pelo IPCA, a partir de cada desembolso, bem como ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025